Tribunal: TJPA
Processo: 0008920-06.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008920-06.2013.8.14.0401

APELANTE: JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0008920-06.2013.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: JOSÉ RAMALHO DE FIGUEIREDO.

ADVOGADO: RODRIGO F. BATISTA, OAB/RO Nº 2840.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALMEJADA NULIDADE DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CP. PREJUDICADAS. PLEITO MINISTERIAL DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO
ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA
. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Considerando que a prescrição, em matéria criminal, é de ordem pública, deve, conforme se infere do disposto no art. 61 do Código de Processo Penal, ser decretada até mesmo de ofício pela autoridade judicial, ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo
.

2. Resta prejudicado o pedido da defesa, ante o reconhecimento da prescrição.

3. Recurso não conhecido, com julgamento do mérito prejudicado, ante o reconhecimento da prescrição retroativa pleiteada pelo Ministério Público, para extinguir a punibilidade do recorrente, na forma dos artigos 107, IV, 109, IV c/c 115, e 110, § 1º, todos do Código Penal. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em não conhecer do recurso
ante o reconhecimento da prescrição retroativa pleiteada pelo Ministério Público e, por conseguinte, extinguir a punibilidade do recorrente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ RAMALHO DE FIGUEIREDO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, nos autos da ação penal intentada pelo Ministério Público, que resultou na condenação do recorrente pela prática do crime tipificado no art.
Art. 1º, I e II, da Lei 8.137/90
.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência parcial da pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante na pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo ao final substituída por duas penas restritivas de direito, conforme r. sentença de ID 5270933 a 5270936.

As razões recursais culminaram no pedido preliminar de nulidade do processo, pela inépcia da denúncia, e, no mérito, pela absolvição do apelante por ausência de prova de autoria, ou, mantida a condenação, a aplicação da circunstância atenuante prevista no inciso I, do art. 65/CP (ID 5931728).

As contrarrazões firmaram-se pela declaração da prescrição na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV, 1ª figura, c/c arts. 109, IV e 115, todos do CPB, conforme manifestação de ID 7828740.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça se manifesta pelo conhecimento do recurso e pela declaração da extinta da punibilidade de JOSÉ RAMALHO DE FIGUEIREDO, ex ofício, nos termos do art. 109, IV, c/c art. 115, ambos do Código Penal (ID 7916177).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02 - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO.

No que concerne ao crime em apuração, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado. Vejamos.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, convertida em duas penas restritivas de direitos, cuja prescrição ocorre em 08 (oito) anos, conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do CPB.

Tendo em vista o transito em julgado para a acusação ocorrido em 28/07/2020 (ID 16698296), a reprimenda não poderá ser aumentada, logo, não existe novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina ser a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme tema sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Quanto ao caso concreto, vejamos os marcos temporais definidos na r. sentença vergastada.

Denúncia recebida em 04/11/2014 (ID 5270917, fl. 01).

Sentença condenatória publicada em 09/07/2020 (ID 5270933 a 5270936).

Trânsito em julgado para o Ministério Público em 28/07/2020 (ID 166982960).

O art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Considerando que a pena efetivamente aplicada nestes autos é de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, o prazo prescricional se enquadra no art. 109, inciso IV, do CP, que estabelece o lapso temporal de 08 (oito) anos.

Ocorre que, se tratando de apelante maior de 70 (setenta) anos na data da r. sentença, o prazo prescricional é reduzido pela metade, de acordo com o disposto no art. 115, do CPB, portanto, ocorre em 04 (quatro) anos.

De modo que, a prescrição interrompida com o recebimento da denúncia em 04/11/2014 consumou-se ao primeiro instante para o apelante no dia 04/11/2018, incidindo a hipótese da chamada prescrição retroativa, nos termos emoldurados no art. 110, § 1° do CP.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo mais possível submeter o recorrente a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Logo, resta claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão extinguiu-se a punibilidade do apelante.

03 – DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
não conheço do presente recurso
, todavia, acolho

a manifestação ministerial requerida em sede de contrarrazões e ratificada pela Procuradoria de Justiça, quanto a
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
nos termos dos art. 107, IV, 109, IV c/c art. 115 e 110, § 1º, todos do Código Penal,
declarando a extinção da punibilidade do apelante
, nos termos da fundamentação, restando prejudicado o mérito do recurso.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado
Relator

Belém, 07/02/2024